Tribunal: TCU
Processo: 008.536/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços visando contratar serviços de transporte aéreo para emprego em missões de assistência à saúde indígena. Análise de resposta a oitiva prévia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2023 - SRP, promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins para contratar serviços de transporte aéreo para emprego nas missões de assistência à saúde indígena, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.4. determinar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins que, no prazo de 15 dias: 9.4.1. nos termos do art. 49, caput , da Lei 8.666/1993, adote as providências necessárias a anular o Pregão Eletrônico 4/2023 - SRP e, se assinadas, as atas de registro de preços dele decorrentes, tendo em vista as irregularidades identificadas e detalhadas a seguir, que, em seu conjunto, demonstraram desrespeito aos princípios da ampla competitividade e da busca pela melhor proposta para a Administração, além das disposições legais específicas mencionadas e da jurisprudência deste Tribunal citada na instrução; 9.4.2. informe a este Tribunal o resultado das providências implementadas; 9.5. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins sobre as falhas constatadas no Pregão Eletrônico 4/2023 - SRP, a fim de que também sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes no certame que venha a substituir o anulado e nas próximas licitações: 9.5.1. ausência de publicação de informações essenciais ao certame (arts. 37, caput, da Constituição Federal de 1988; 3o, caput, e 38, incisos II e XI, da Lei 8.666/1993; 5o da Lei 14.133/2021; 3o, inciso I, e 8o da Lei 12.527/2011; 4o, incisos I e II, da Lei 10.520/2002; 6o, inciso II, 8o, inciso XIII, e 20 do Decreto 10.024/2019); 9.5.2. rejeição indevida da impugnação ao edital e violação do princípio da autotutela (arts. 164 da Lei 14.133/2021; 53 da Lei 9.784/1999; 17, inciso II, e 24, § 1o, do Decreto 10.024/2019); 9.5.3. não realização de diligência para solicitar esclarecimentos sobre requisito para habilitação técnica e demonstrar, tecnicamente, que o parâmetro fixado seria adequado e necessário para garantir o cumprimento do objeto licitado e não implicaria restrição ao caráter competitivo do certame (arts. 30 e 43, § 3o, da Lei 8.666/1993; 17, inciso VI, e 47 do Decreto 10.024/2019); 9.5.4. habilitação da empresa Icaraí Turismo Táxi Aéreo Ltda. apesar de não atender requisito semelhante ao considerado para afastar a empresa Ambipar Flyone Serviço Aéreo Especializado, Comércio e Serviços S/A do certame (arts. 27, inciso II, da Lei 8.666/1993; 3o, inciso I, e 4o, inciso XII e XIII, da Lei 10.520/2002); 9.5.5. rejeição sumária de intenção de recurso (arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002; e 44, § 1o, do Decreto 10.024/2019); 9.6. determinar o monitoramento das providências a serem adotadas para cumprimento do subitem 9.4; 9.7. comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; 9.8. arquivar os presentes autos.